Tribunal: STF
Processo: ADI 6244
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEIS 8.315/2019 E 7.898/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INSTITUIÇÃO DE PISO SALARIAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES. INADMISSIBILIDADE (ART. 63, I, DA CF). RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ARTS. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CF). MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA EM MAIOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. À falta da apresentação de razões específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao pedido de “declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro”, pois, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, o déficit de impugnação específica inviabiliza os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    2. Reconhecido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o cabimento de emendas parlamentares em projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo é limitado pela necessidade de pertinência temática com o objeto original do projeto e pela impossibilidade de, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição, veicular aumento de despesa pública (CF, art. 63, I). 



    3. Cumpre à União legislar sobre jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 



    4. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 



    5. Medida cautelar confirmada em maior extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada procedente.